Tribunal: TJMT
Processo: 1043937-83.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043937-83.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALERIA CRISTINA CAMPOS BARROS - CPF: 039.282.301-23 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. DANO EM EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, em razão da suposta queima de um televisor decorrente de oscilação no fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prova do nexo de causalidade entre a oscilação de energia e o dano em equipamento eletrônico é suficiente, quando os laudos técnicos apresentados pelo próprio consumidor são inconclusivos e atestam o funcionamento da fonte de alimentação do aparelho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a responsabilidade da concessionária de energia elétrica seja objetiva, incumbe à parte consumidora a comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), incluindo o nexo de causalidade entre a falha no serviço e o dano alegado.

4. No caso, os laudos técnicos apresentados pela própria parte autora são inconclusivos sobre a causa do dano e atestam que a fonte de alimentação do televisor estava em perfeito funcionamento, o que fragiliza a alegação de que a queima decorreu de distúrbio elétrico e corrobora a tese da concessionária, fundamentada em Resolução da ANEEL.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia por danos em equipamentos (art. 14 do CDC) não isenta o consumidor de demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, incumbindo-lhe o ônus da prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). 2. A apresentação de laudos técnicos inconclusivos ou que atestam o funcionamento de componentes essenciais à proteção do equipamento, como a fonte de alimentação, fragiliza a prova do nexo causal, tornando inviável a responsabilização da concessionária, por ausência de um dos pressupostos do dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC),
arts
. 14 e 22; Código de Processo Civil (CPC), art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021,
arts
. 433, 611, 616 e 621.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT. Primeira Turma Recursal, RI 1027403-38.2023.8.11.0001, Rel. Sebastiao de Arruda Almeida, j. 27/11/2023. TJMT. Turma Recursal Única, RI 1014182-56.2021.8.11.0001, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 27/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1043937-83.2025.8.11.0002

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: VALERIA CRISTINA CAMPOS BARROS

Recorrido
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VALERIA CRISTINA CAMPOS BARROS ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) na madrugada de 19/09/2025, ocorreu uma forte oscilação de energia em sua residência, fato registrado em vídeo; b) em decorrência da oscilação, seu televisor da marca PHILCO, modelo PTV43E3AA, sofreu
dano
irreversível no display (tela), conforme laudo técnico; c) abriu procedimento administrativo de ressarcimento (protocolo no 202504511), que foi indeferido pela concessionária sob a justificativa de que a fonte de alimentação do equipamento estava em perfeito estado de funcionamento. Requereu a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais
e
morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a reclamada fundamentou o indeferimento administrativo na Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, que descaracteriza o nexo causal quando a fonte de alimentação elétrica do equipamento está em perfeito estado de funcionamento;
b
) os laudos técnicos apresentados pela própria autora atestam que a fonte do televisor estava funcionando e não foram conclusivos quanto à causa do dano, mencionando apenas "possivelmente oscilação de energia".
Julgou improcedente a reclamação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a responsabilidade da concessionária é objetiva, cabendo a ela provar as excludentes de responsabilidade; b) a Resolução da ANEEL, por ser norma infralegal, não pode restringir direitos assegurados por lei, nem criar excludentes de responsabilidade não previstas no CDC; c) o fato de a fonte de alimentação estar intacta não afasta a possibilidade de danos em outros componentes sensíveis, como o display, sendo tal argumento uma presunção unilateral da concessionária; d) o nexo causal está comprovado pela contemporaneidade entre a oscilação de energia (registrada em vídeo) e a queima do aparelho (atestada em laudo); e) a reclamada não produziu nenhuma contraprova técnica para afastar sua responsabilidade, violando a regra de inversão do ônus da prova; f) a recusa administrativa indevida e a privação do uso do bem configuram dano moral, inclusive pela teoria do desvio produtivo. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e
julga
r
procedentes os pedidos d
a inicial
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Oscilação ou sobrecarga no fornecimento de energia elétrica.

As concessionárias de serviço público devem prestar um serviço adequado a todos os seus usuários, satisfazendo as condições de regularidade, continuidade e eficiência, dentre outras, conforme dispõem os
arts
. 22 do CDC e 433 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.

Desse modo, o fornecimento de energia elétrica com oscilação ou sobrecarga evidencia descontinuidade e ineficiência dos serviços prestados.

Quanto ao ônus da prova, incumbe à parte consumidora demonstrar que o dano foi ocasionado por oscilação ou sobrecarga de energia elétrica, e à concessionária fazer a contraprova, nos termos dos
arts
. 611 e 621 da mencionada Resolução.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM APARELHO ELÉTRICO. OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DO DANO MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL DEVIDO EM RELAÇÃO AOS GASTOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No caso em apreço, restou devidamente comprovado que, em razão de quedas e oscilações de energia elétrica, a parte autora sofreu danos em seu refrigerador (geladeira). Logo, deve a recorrente ser responsabilizada pelo dano causado. 2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 3. Havendo a ineficiente e inadequada prestação dos serviços pelo fornecedor de energia elétrica – sobrecarga de energia elétrica – o dano moral é devido, mormente quando o consumidor não consegue solucionar o problema administrativamente, fato que causa transtornos,
angustia
e aborrecimentos o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza. (...) (N.U 1014182-56.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 27/05/2022, publicado no DJE 31/05/2022)”

“ENERGIA ELÉTRICA – SOBRECARGA DE ENERGIA – EQUIPAMENTO DANIFICADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA VERIFICADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL VERIFICADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – DANO MATERIAL – COMPROVADO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A concessionária de energia elétrica responde pelos prejuízos morais e materiais causados ao consumidor, decorrentes da queima de equipamentos elétricos por falha na prestação de serviços, pela oscilação de energia elétrica. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (...) (N.U 1027403-38.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, publicado no DJE 30/11/2023)”

A parte recorrente, para demonstrar o nexo causal, apresentou vídeos da oscilação de energia (ID/PJe2 357645915
a

357645917) e dois laudos técnicos (ID/PJe2 357645913).

Contudo, a sentença de improcedência deve ser mantida, pois a parte recorrente não comprovou o nexo de causalidade entre a oscilação de energia elétrica e o dano no televisor.

Isso porque, os laudos técnicos apresentados pela própria consumidora são inconclusivos. Um deles consigna que a origem do dano seria “possivelmente oscilação de energia”, enquanto o outro sequer aponta uma causa específica, deixando o campo correspondente em branco.

Ademais, ambos os laudos atestam que a fonte de alimentação do aparelho estava funcionando, o que enfraquece a alegação de que o dano decorreu de um distúrbio na rede elétrica e corrobora a tese de defesa, que se fundamentou nos artigos 611 e 616 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.

Ainda que a responsabilidade da concessionária seja objetiva, cabe à parte autora a demonstração mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, o que inclui a comprovação do nexo de causalidade. No caso, as provas produzidas pela recorrente não estabelecem, com a segurança necessária, que a queima do televisor decorreu diretamente da oscilação de energia noticiada.

Portanto, embora comprovada a oscilação, a prova do nexo causal é frágil e insuficiente, não sendo possível concluir, com a segurança necessária, que a queima da televisão decorreu diretamente da falha na prestação do serviço.

Assim, a sentença que julgou improcedente o pedido por ausência de prova do nexo causal não merece reparos.

Tópicos prejudicados.

Não havendo prova do nexo de causalidade e, por conseguinte, da conduta ilícita, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do dano moral e do respectivo
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 357645937),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026